Tribunal: TJSP
Processo: 0007485-95.2005.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido protesto de duplicata mercantil por indicação, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré sacadora a indenizar a parte autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O protesto

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido protesto de duplicata mercantil por indicação, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré sacadora a indenizar a parte autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O protesto indevido de título constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0007485-
95.2005.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSÉ ADALTON
DE OLIVEIRA CUBATÃO - ME, é apelado PLÁSTICO E METAL
COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
VOTO no 35213
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
Comarca: Cubatão 1a Vara
Apelante: José Adalton de Oliveira Cubatão - ME
Apelada: Plástico e Metal Comércio de Artefatos Ltda
RESPONSABILIDADE CIVIL
Comprovado o ato
ilícito, consistente no indevido protesto de duplicata
mercantil por indicação, por culpa da parte ré, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da parte ré sacadora a indenizar a parte
autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
DANO MORAL
O protesto indevido de título
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral -
Indenização por dano moral fixada na quantia de
R$5.225,00, com incidência de correção monetária a
partir do arbitramento.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 421/422,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação nos termos do art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil para declarar inexigível o débito, procedendo o
cancelamento do protesto. Sucumbentes em igual proporção, arcarão as partes
com o pagamento das custas processuais e a verba honorária do patrono adverso
em 20% do valor da causa atualizado de conformidade com o art. 85, § 2o e
incisos do Código de Processo Civil”.
Apelação da parte autora (fls. 425/430), requerendo
a condenação da parte ré ao pagamento da indenização por danos morais.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada a fls. 438/441, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que seja
recebido o recurso, e a r. sentença reformada, a fim de julgar integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
procedente a ação.
2. A apelação da parte autora, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão
somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos
arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas aos danos morais e à
sucumbência.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte
em que reconheceu a ilicitude do protesto, visto que oriundo de compra e venda
em que não houve a efetiva entrega das mercadorias, declarando “inexigível o
débito, procedendo o cancelamento do protesto”.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste
Eg. Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial.
O efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida
pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não
consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado
não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz
com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso
ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in
iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar
(função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e
reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito
devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de
pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
3.1. A presente ação tem por objeto o título
identificado na certidão de fls. 20/21, como duplicata mercantil por indicação, no
1411/A, no valor de R$ 208,58, na qual constam como sacadora, a parte ré, e
como devedora, a parte autora.
3.2. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu a ilicitude do protesto da
duplicata objeto da ação, visto que oriundo de compra e venda em que não houve
a efetiva entrega das mercadorias.
Nenhuma
prova
produzida
permite
o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da
parte autora sacada, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para
excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos causados à parte autora em
razão dos indevidos protestos dos títulos em questão.
3.3. Comprovado o ato ilícito, consistente no
indevido protesto de duplicata mercantil por indicação, por culpa da parte ré, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação da parte ré sacadora a indenizar a parte autora
sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
3.4. Condena-se a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento.
3.4.1. O protesto indevido de título, por si só,
constitui fato gerador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural
podem ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral.” O titular de firma individual também pode
padecer de moléstia ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85,
conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não
há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a
dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato,
impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo
Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site
do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
Especificamente,
no
que
concerne
ao
reconhecimento de que o protesto indevido e a inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, por si só, bastam para demonstrar o dano moral, adota-se a
orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “Na linha de
precedentes da Corte, provado o indevido protesto, cabível a indenização por dano
moral.” (STJ-3a Turma, REsp 654914/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 24/08/2006, DJ 27.11.2006 p. 276); (b) “Protesto indevido com
inscrição em cadastro negativo, justifica a condenação por dano moral.” STJ-3a
Turma, REsp 295130/SP, rel. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 22/02/2005, DJ
04.04.2005 p. 298 RSTJ vol. 198 p. 291); (c) “A exigência de prova de dano
moral se satisfaz com a demonstração da existência de inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); e (d) “A inscrição
indevida nos cadastros restritivos de crédito é suficiente para a configuração dos
danos morais." (STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009).
3.4.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização
por dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do
autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades
sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a
compensação pelo dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem
causa do lesado; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a título de danos
morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
3.4.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade.
C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum
da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira
Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-
mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse
quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e
338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A,
do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum
indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na
data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais.
Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES
BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
3.4.5. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de
danos morais na quantia de R$ 5.225,00, correspondente a 5 salários mínimos no
valor vigente atualmente, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento.
Observa-se que o valor do salário mínimo vigente é
de R$ 1.045,00.
3.5. Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/1973, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual
os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de
1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código
Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
4. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com
base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos
incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto aos
pedidos acolhidos de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais e declaração da inexigibilidade dos débitos, de rigor, afastar a condenação
da parte autora em encargos de sucumbência, e condenar a parte ré ao pagamento
de verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, montante este que
corresponde ao proveito econômico dos pedidos acolhidos e que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o
patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0007485-95.2005.8.26.0157
natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82,
§ 2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM.
Juízo sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r.
sentença, em parte, para, mantida no mais: (a) condenar a parte ré ao pagamento
de indenização por danos morais, na quantia de R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir desta data, e de juros de mora de 12% a.a., a partir da
citação, e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos
supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator